Tribunal: STF
Processo: ARE 1552095
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Abono de permanência. Requisitos para aposentadoria. Desnecessidade de requerimento administrativo. Prequestionamento. Recurso extraordinário com agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário interposto pelo Estado do Amapá contra acórdão do Tribunal de Justiça local pelo qual se determinou a implementação de abono de permanência e o pagamento de retroativos a servidor público.



    2. No recurso extraordinário, o Estado sustentou a necessidade de prévio requerimento administrativo para a percepção do abono de permanência, alegando violação ao art. 40, § 19, da Constituição e ao Tema nº 350 do ementário da Repercussão Geral, além de questionar a condenação em juros e honorários sucumbenciais.



    3. Na sentença de primeiro grau havia sido julgado procedente o pedido do autor. O Tribunal de Justiça do Estado do Amapá confirmou a sentença, entendendo que o direito à percepção do abono de permanência surge a partir da data em que o servidor preenche os requisitos para aposentadoria voluntária, independentemente de requerimento administrativo, e que a Taxa Selic se aplica às condenações da Fazenda Pública a partir da Emenda Constitucional nº 113, de 2021. Na decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, aplicou-se o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: saber (i) se o direito à percepção do abono de permanência está condicionado à realização de prévio requerimento administrativo pelo servidor; e (ii) se a tese referente à desnecessidade de pagamento de juros e honorários sucumbenciais foi devidamente prequestionada.



    III. Razões de decidir



    5. O entendimento do Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência do STF, que orienta ser devido o abono de permanência a partir da data em que o servidor completa os requisitos para a aposentadoria, sendo desnecessário requerimento administrativo prévio para sua concessão.



       6. A tese referente à condenação em juros e honorários sucumbenciais não foi examinada no acórdão recorrido, representando inovação recursal e falta de prequestionamento, o que atrai a incidência dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.



       7. Não há argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    IV. Dispositivo 



    8. Recurso extraordinário com agravo não provido.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, assim ementado:



“DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. DIREITO À PERCEPÇÃO DESDE A DATA EM QUE PREENCHEU OS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DO STF. 1) Caso em exame: o Estado do Amapá apelou da sentença que julgou procedente o pedido da parte autora e o condenou a implementar o abono de permanência em favor do servidor, bem como ao pagamento dos retroativos devidos, respeitada a prescrição quinquenal; 2) Teses do recurso: (i) ausência de requerimento administrativo pelo autor, nos termos do artigo 40, § 19 da CF, com redação dada pela EC 103/2019; (ii) necessidade de adequação do cálculo de juros e correção monetária, aplicando-se a Taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021 e prescrição quinquenal; 3) Razão de decidir: (i) o direito à percepção do benefício do abono de permanência nasce a partir da data em que o servidor público reuniu todos os requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária, fazendo jus à percepção do benefício imediatamente.; (ii) a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, é no sentido de que a percepção do abono de permanência prescinde de prévio requerimento administrativo pelo servidor público; (iii) a partir da Emenda Constitucional nº 113/2021, aplica-se a Taxa SELIC para remuneração do capital e compensação da mora das condenações que envolvam a Fazenda Pública, a contar de 09 de dezembro de 2021, tal qual restou acertadamente estabelecido na sentença; (iv) não há falar-se em prescrição quinquenal, se o autor faz jus ao direito desde 05/07/2019 e a ação foi ajuizada em 07/03/2024; 4) Dispositivo: apelo conhecido e não provido.” (e-doc. 10, p. 7). 



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o Estado do Amapá aponta “violação à interpretação do art. 40, §19 da CRFB/1988, (redação dada pela Emenda Constitucional nº 103 de 2019, CRFB/88) e do entendimento previsto no Tema 350 STF” (e-doc. 12, p. 1).



    3. Narra que “o Estado do Amapá não recebeu qualquer requerimento do servidor público acerca do seu interesse em permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria” (e-doc. 12, p. 10; grifos no original).



    3.1. Sustenta, com suporte no Tema RG nº 350, que “há necessidade de prévio requerimento administrativo junto ao órgão que trabalha, para que a Secretaria verifique se houve o preenchimento dos requisitos constitucionais quanto à aposentadoria, qual seja, a comprovação de 25 anos de efetivo exercício público de atividade estritamente policial (art. 1º I "a" e "b" da LC 0087/2014)” (e-doc. 12, p. 11; grifos no original).



    3.2. Destaca que “o requerimento prévio não é requisito para a percepção do abono de permanência, mas é necessário para a Administração Pública analisar o preenchimento dos requisitos que o servidor possui e delimitar a data em que o mesmo preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária” (e-doc. 12, p. 13-14; grifos no original).



    3.3. Aponta que “não pode o Estado do Amapá ser condenado ao pagamento de juros e condenação em honorários sucumbenciais se nunca esteve em mora“ (e-doc. 12, p. 17; grifos no original).



    4. O apelo extremo não foi admitido na compreensão da aplicação ao caso do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 14), seguindo-se a interposição deste agravo (e-doc. 17), no qual impugnados os fundamentos da decisão agravada. 



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Não assiste razão à parte recorrente. O entendimento do Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o abono de permanência é devido ao servidor a partir da data em que completados os requisitos necessários à aposentadoria, sendo descabido impor, para o alcance do benefício, a realização de requerimento administrativo. Confira-se: 



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. AUXÍLIO-DOENÇA E ABONO DE PERMANÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 53 E 89, § 1º, DA LEI Nº 7.114/2009 DO ESTADO DE ALAGOAS, QUE REESTRUTURA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTADUAIS, POR VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 5º, XXXVI, 37, XV, 40, § 19, E 194, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 



    1. Alegação de inconstitucionalidade material do artigo 53 da lei combatida, que prevê a forma de cálculo da renda mensal do benefício previdenciário de auxílio-doença com estipulação de valor inferior ao do rendimento efetivo do servidor. Inexistência de afronta aos princípios da irredutibilidade dos vencimentos e dos benefícios (artigos 37, XV, e 194, parágrafo único, da Constituição Federal). Os vencimentos recebidos pelo servidor público, pagos em contraprestação pelo seu labor, não se confundem com os valores auferidos a título de benefício previdenciário. O regime previdenciário possui natureza contributiva e solidária, que deve observar o equilíbrio financeiro e atuarial (art. 40, CF, e art. 1º, Lei 9.717/98). A vedação que decorre da Constituição Federal é a do pagamento de benefícios com valores inferiores ao do salário mínimo, como estatui o seu artigo 201, § 2. A forma de cálculo do benefício de auxílio-doença pode ser parametrizada pelos Estados como decorrência da sua autonomia. O texto normativo impugnado guarda conformidade e convergência com o desenho constitucional estabelecido para a organização e o funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos dos Estados. Ausência de violação dos parâmetros constitucionais invocados. 



    2. O abono de permanência deve ser concedido uma vez preenchidos os seus requisitos, sem necessidade de formulação de requerimento ou outra exigência não prevista constitucionalmente. A jurisprudência desta Suprema Corte tem afirmado que cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar a exercer as atividades laborais tem direito ao aludido abono sem qualquer tipo de exigência adicional. Precedentes. Súmula 359 deste Supremo Tribunal Federal. O artigo 89, § 1º, da Lei alagoana nº 7.114/2009, ao prever que “o pagamento do Abono de Permanência será devido a partir do mês subsequente ao que for requerido”, impõe condições não constitucionalmente assentadas e afronta, por conseguinte, o direito adquirido do servidor. Inconstitucionalidade material por violação dos artigos 5º, XXXVI, e 40, §19, da Constituição da República. 



    3. Pedido julgado parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 89, § 1º, da Lei nº 7.114/2009 do Estado de Alagoas.”



    (ADI nº 5.026/AL, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 03/03/2020, p. 12/03/2020; grifos acrescidos).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, uma vez preenchidos os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência. 2. A ausência de impugnação de fundamento autônomo e suficiente para manutenção do julgado atrai a incidência da Súmula 287/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.222.194-AgR/RO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 20/12/2019, p. 12/02/2020).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO À PERCEPÇÃO DESDE A DATA EM QUE IMPLEMENTADO OS REQUISITOS PARA INATIVAÇÃO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A linha jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido da desnecessidade de prévio requerimento administrativo, pelo servidor público, para a percepção de abono de permanência, de tal modo que este direito se implementa tão logo há a satisfação dos requisitos para inativação. 2. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Agravo interno ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.310.677-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Primeira Turma, j. 03/08/2021, p. 13/08/2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Abono de permanência. Não é necessário prévio requerimento administrativo para nascer o direito ao recebimento do abono de permanência, bastando a união entre o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria com a permanência em atividade. Aplicação do entendimento firmado no tema 888 da repercussão geral, RE-RG 954.408. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (ARE nº 1.465.459-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/06/2024, p. 04/07/2024).



    6. Ademais, conquanto o Estado alegue que não pode ser condenado ao pagamento de juros e condenação em honorários sucumbenciais, nota-se que a respectiva tese não foi examinada pelo acórdão recorrido, sob nenhum aspecto, até porque não foi suscitada nas razões da apelação (e-doc. 7). A questão que sequer foi objeto de embargos de declaração acaba por representar verdadeira inovação recursal, inviável de apreciação nesta seara processual.



    7. Incidem no caso, pois, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF: 



    E. 282: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada."



    E. 356: "O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento."



    8. Apesar dos argumentos expostos no recurso extraordinário e neste agravo, nota-se que o entendimento do Tribunal a quo está de acordo com a orientação desta Corte, não merecendo qualquer reparo.



    9. Neste cenário, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    10. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator